Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-08.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801106-08.2022.8.14.0040

APELANTE: JOAO PABLO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO PABLO PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. A condenação fundamentou-se na apreensão de 13 petecas de maconha (130g), uma faca e no Laudo Toxicológico que confirmou a substância como Cannabis sativa L. A defesa alegou quebra da cadeia de custódia, nulidade da dosimetria da pena e pleiteou, no mérito, a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de ensejar nulidade do processo; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à culpabilidade na dosimetria da pena; (iii) determinar se o conjunto probatório permite a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentação minuciosa sobre o acondicionamento da droga não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, sendo imprescindível a demonstração de adulteração ou de prejuízo à defesa, o que não ocorreu nos autos.

4.

A sentença, embora não mencione expressamente a culpabilidade, contém fundamentação suficiente e concreta sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, o que afasta qualquer nulidade.

5.

A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas por meio da apreensão de 130g de maconha fracionada em 13 porções, laudo pericial confirmatório e depoimentos consistentes dos agentes públicos, sendo desnecessária a demonstração de venda para caracterização do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

6.

A tese de uso pessoal é incompatível com a quantidade, forma de acondicionamento e contexto da apreensão, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7.

A pena foi fixada de forma proporcional, com aplicação do redutor máximo do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não havendo vícios que justifiquem provimento, ainda que parcial, do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação da integridade da prova ou de prejuízo à defesa, não se presumindo a nulidade por meras irregularidades formais.

2.

A fundamentação da dosimetria da pena é válida ainda que não mencione nominalmente todos os vetores do art. 59 do Código Penal, desde que contenha elementos concretos que justifiquem a fixação da pena.

3.

A prática do crime de tráfico de drogas dispensa a comprovação de ato de comercialização, bastando a evidência de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo incabível a desclassificação para uso pessoal quando as circunstâncias evidenciam destinação mercantil da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-F; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 501.144/SP, 5ª Turma; STJ, HC 376.674/SP; STJ, HC 541.177/AC; STJ, AgRg no HC 362.108/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0801106-08.2022.8.14.0040
, em que figuram como apelante
JOÃO PABLO PEREIRA DE SOUZA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Turma.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801106-08.2022.8.14.0040

APELANTE:
JOÃO PABLO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PABLO PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Consta dos autos que, no dia
31 de janeiro de 2022
, por volta das
15h
, o apelante foi abordado por guarnição da Guarda Municipal durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que foram apreendidas
13 (treze) petecas de substância entorpecente
, totalizando aproximadamente
130g de maconha
, além de
uma arma branca (faca)
. O entorpecente foi submetido a exame pericial, tendo o
Laudo Toxicológico Definitivo
confirmado tratar-se de
Cannabis sativa L
.

Recebida a denúncia em 31/05/2022, regularmente instruído o feito, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação — guardas municipais responsáveis pela abordagem —, sobreveio sentença condenatória, pela qual o
apelante
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta,
em preliminar
, a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia da prova
, por suposta violação aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, alegando ausência de documentação idônea acerca do manuseio e acondicionamento da droga apreendida, o que comprometeria a materialidade delitiva e ensejaria a nulidade do feito.

Alega, ainda,
nulidade da dosimetria da pena
, ao argumento de que o juízo sentenciante teria deixado de analisar expressamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, pugnando, por isso, pela cassação da sentença ou pelo retorno dos autos à origem para nova fixação da pena.

No mérito, sustenta a
insuficiência de provas
quanto à destinação mercantil da droga, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e requer, alternativamente, a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a regularidade da prova produzida, a inexistência de quebra da cadeia de custódia, a suficiência da fundamentação da sentença quanto à dosimetria e a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante do conjunto probatório formado, especialmente pela apreensão da substância entorpecente, pelo laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante.

Instada a se manifestar em segundo grau, a
Procuradoria de Justiça
, por meio do Procurador
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, concluindo pela inexistência de nulidades, pela higidez da cadeia de custódia, pela regularidade da dosimetria e pela suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cuida-se de recurso interposto por
JOÃO PABLO PEREIRA DE SOUZA
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa suscita nulidade da prova por alegada quebra da cadeia de custódia, nulidade da sentença por ausência de análise da circunstância judicial da culpabilidade e, no mérito, pugna pela absolvição ou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo ao exame.

Da alegada quebra da cadeia de custódia

A preliminar não merece acolhida.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade assegurar a autenticidade e a integridade do vestígio, não se prestando, contudo, à invalidação automática da prova na ausência de demonstração concreta de adulteração ou de prejuízo ao exercício da defesa.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão da droga (ID 30253914) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022+03+000207-QUI (ID 30253962), que confirmou tratar-se de substância entorpecente do tipo
Cannabis sativa
L. A prova oral colhida em juízo corroborou a regularidade da apreensão e a vinculação do entorpecente ao
apelante
.

A defesa limita-se a alegações genéricas de inobservância formal dos procedimentos de custódia, sem apontar qualquer indício concreto de violação à integridade do material apreendido, tampouco demonstrar prejuízo efetivo. Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se decreta nulidade por mera presunção, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu na hipótese.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de análise da culpabilidade

Também não prospera a tese defensiva de nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante teria deixado de analisar a circunstância judicial da culpabilidade.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de origem enfrentou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, destacando a primariedade do
apelante
, a inexistência de elementos concretos para valoração negativa da conduta social e da personalidade, bem como consignando os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando, ao final, a pena-base no mínimo legal.

É certo que a culpabilidade não foi mencionada de forma expressa ou nominal. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a empregar fórmula sacramental ou a nomear individualmente cada vetor do art. 59, bastando que indique os fatos concretos que embasam a fixação da pena-base. Nesse sentido, o HC 501.144/SP, julgado pela 5ª Turma, assentou que o relevante é a indicação das peculiaridades do caso concreto, e não a rotulação formal da circunstância judicial, entendimento reiterado em comunicação oficial daquela Corte.

Do mesmo modo, o STJ admite a análise conjunta das circunstâncias judiciais, desde que haja fundamentação suficiente e adequada, sem que isso importe violação ao princípio da individualização da pena (HC 376.674/SP; HC 541.177/AC), destacando que a dosimetria não se submete a operação aritmética, mas constitui exercício de discricionariedade vinculada, que exige motivação concreta e idônea (AgRg no HC 362.108/SC).

No caso concreto, além de inexistir omissão relevante, não houve qualquer prejuízo ao
apelante
na primeira fase da dosimetria, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, circunstância que, por si só, afasta a alegação de nulidade. Não se confunde, portanto, fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afasta-se, assim, a alegada nulidade da sentença.

Do mérito – absolvição ou desclassificação

No mérito, não assiste razão à defesa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pela apreensão de 13 (treze) petecas de maconha, totalizando cerca de 130g, pela prova pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela abordagem.

As circunstâncias concretas afastam a tese de uso pessoal. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto da prisão revelam destinação mercantil do entorpecente.

Cumpre ressaltar que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali descritos, sendo desnecessária a comprovação de ato de venda para a configuração da traficância. A ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o delito.

Inviável, portanto, tanto a absolvição quanto a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Da dosimetria e da impossibilidade de provimento parcial

Por fim, não há espaço para provimento parcial do recurso.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria, foi aplicado o máximo redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, resultando em reprimenda final adequada, proporcional e favorável ao
apelante
.

Não se vislumbra, ademais, qualquer vício de ordem pública a ser reconhecido de ofício.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026